Tribunal: TJSP
Processo: 1049097-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de inscrição do nome da requerente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da empresa ré. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Apelo da autora pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Requerente que deixou de cumprir, por duas vezes, determinação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de inscrição do nome da requerente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da empresa ré. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Apelo da autora pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Requerente que deixou de cumprir, por duas vezes, determinação imposta pelo douto juízo monocrático, não apresentando declaração de próprio punho. Exigência que não se mostra desarrazoada ante as peculiaridades do caso. Precedente do C. STJ em situação semelhante. Sentença mantida na íntegra. Honorários advocatícios fixados em razão do princípio da causalidade e da citação da empresa ré para ofertar contrarrazões. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250622
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049097-82.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELLI
REGINA CARDOSO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049097-82.2019.8.26.0002 -Voto no 21122
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais
em razão de inscrição do nome da requerente nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da empresa ré.
Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem
resolução do mérito. Apelo da autora pleiteando a reforma da r.
decisão. Sem razão. Requerente que deixou de cumprir, por duas
vezes, determinação imposta pelo douto juízo monocrático, não
apresentando declaração de próprio punho. Exigência que não se
mostra desarrazoada ante as peculiaridades do caso. Precedente do
C. STJ em situação semelhante. Sentença mantida na íntegra.
Honorários advocatícios fixados em razão do princípio da
causalidade e da citação da empresa ré para ofertar contrarrazões.
Apelo desprovido.
VOTO n° 21122
RELATÓRIO:
Trata-se de ação declaratória e indenizatória por danos
morais proposta por Celli Regina Cardoso dos Santos em face de Iresolve
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S. A. Alega a autora, em
síntese, que teve o seu nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, por iniciativa da empresa ré, em razão de um débito no valor de R$
1.810,96. À vista disso, pugna pela declaração de inexistência e de
inexigibilidade da dívida, bem como a condenação da demandada ao
pagamento da quantia de R$ 40.000,00 a título de indenização por danos
morais. Atribuiu à causa o valor de R$ 41.810,96 (fls. 06).
Foi
prolatada
decisão
interlocutória
a
fls.
23
determinando, dentre outras coisas, que “Para aferição do interesse de agir,
esclareça a autora se já contratou os serviços da ré ou não, firmando
declaração de próprio punho a respeito, juntando-a em quinze dias, sob pena
de indeferimento da inicial. 2. No mesmo prazo, esclareça se o apontamento
no valor de R$1.211,40 é exigível, eis que na inicial é indicado somente o
débito no valor de R$1.810,96”.
Informou a requerente “que nunca manteve relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049097-82.2019.8.26.0002 -Voto no 21122
3
jurídica com o réu até mesmo desconhecendo o réu e seu objeto de comércio
e ainda do que se trata a alegada dívida a ela imputada. Informa ainda que,
assim como o apontamento presente na exordial, não reconhece a inscrição de
valor R$1.211,40, aproveitando o presente momento para incluir tal
negativação como causa de pedir da presente demanda” (fls. 25).
O douto juízo singular determinou que se “Cumpra
integralmente o autor o item "I" de fl. 23, em cinco dias, sob pena de
extinção” (fls. 26).
A demandante retificou o valor da causa para R$
43.022,36 e reiterou “através do seu procurador, devidamente constituído de
poderes para tal fim e ciente das penas aplicáveis ao repasse de falsas
informações em juízo (procuração em fls.8), que nunca manteve relação
jurídica com o réu e lhe desconhece por completo” (fls. 28).
Sobreveio sentença a fls. 29 com o seguinte teor: “Vistos.
Na decisão de fl. 26, foi concedido ao autor o derradeiro prazo de 05 (cinco)
dias para emenda da inicial. O autor não cumpriu o item "I" da decisão de fl.
23. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial com fulcro no artigo 330, inciso
IV, do Código de Processo Civil, ficando, por consequência, EXTINTO o
processo com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Retifique-se o valor da causa para R$ 43.022,36. Recolhidas as eventuais
custas em aberto, arquivem-se os autos”.
Apela a autora (fls. 31/35) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, em resumo, que (A) “verifica-se tratar de decisão sui
generis, posto que não há nenhuma justificativa para a determinação de
reiteração toda a causa de pedir já exposta na petição inicial através de
declaração de próprio punho, não sendo assim possível o magistrado a quo
retirar previsões da legislação processual, ignorando a procuração já juntada
aos autos, em que a apelante outorga poderes ao seu advogado para
representa-la em juízo. Não cabe exigir-se, em detrimento das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049097-82.2019.8.26.0002 -Voto no 21122
4
requisitos da petição inicial não previstos na lei processual, sendo inoportuno
qualquer requisito que não esteja prenunciado nos arts. 319 e 320 do Código
de Processo Civil. De toda forma, verifica-se que a petição inicial já atendeu
todos os pressupostos questionandos (sic) pelo magistrado sentenciante. Isto,
pois, a inexistência de relação jurídica com a parte adversa já foi informada
pela apelante” (fls. 33); (B) “Provavelmente, a excessivamente zelosa
determinação judicial teve por fundamento a recomendação da e.
Corregedoria Geral de Justiça, por meio de Comunicado CG no 02/2017 (DJE
de 10/01/2017). Todavia, o Comunicado apenas busca alertar os magistrados
sobre o uso abusivo do Poder Judiciário por partes e advogados, observadas
especialmente em ações com pedidos de exibição de documentos, de
declaração de inexistência de débito, de consignação em pagamento ou
atinentes ao dever de informar. In casu, impõe ressaltar que a apelante
apresentou devidamente sua causa de pedir, de modo que inexistem
elementos ensejadores de dúvida no que tange ao objeto da presente ação.
Portanto, não há qualquer indício de fraude por parte da apelante, muito
menos tentativa de induzimento do juízo a erro” (fls. 33); (C) “ao determinar
a apresentação de documentos que não sejam exigência legal para o
ajuizamento da ação, o juízo a quo está restringindo a apelante os direitos de
ação e de amplo acesso à Justiça, razão pela qual merece reforma a sentença
que extinguiu o feito por ausência de cumprimento da determinação imposta”
(fls. 34); e (D) “Com essas considerações, resta demonstrado a presença de
todos os elementos necessários para a propositura da ação, vez que a causa
de pedir e o pedido estão claramente objetivados, e a petição inicial consta
instruída com os documentos previstos ao conhecimento da causa, razão pela
qual é descabida a decisão, nos termos em que determinada. Portanto, ante a
patente nulidade da sentença proferida, esta deve ser reformada, visto que,
no caso em apreço, inexistem motivos para conferir a apelante tratamento
processual divergente do previsto em lei” (fls. 34).
O douto juízo monocrático manteve a r. sentença e
determinou a citação da empresa ré para responder ao apelo (fls. 36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049097-82.2019.8.26.0002 -Voto no 21122
5
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 40/44). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser a recorrente beneficiária da
gratuidade processual (fls. 26).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pela digna
magistrada Cláudia Longobardi Campana, merece ser mantida na íntegra.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
com pedido de indenização por danos morais em razão de inscrição do nome
da autora, ora apelante, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por
iniciativa da empresa ré, ora apelada.
O douto juízo singular determinou, “Para aferição do
interesse de agir, esclareça a autora se já contratou os serviços da ré ou não,
firmando declaração de próprio punho a respeito, juntando-a em quinze
dias, sob pena de indeferimento da inicial” (fls. 23, item 01 sem destaque
no original).
Assim, a recorrente apresentou a petição de fls. 25,
afirmando não “que nunca manteve relação jurídica com o réu até mesmo
desconhecendo o réu e seu objeto de comércio e ainda do que se trata a
alegada dívida a ela imputada”.
Novamente o douto juízo singular reiterou a determinação
para que a apelante cumprisse na íntegra a determinação de juntar a
declaração feita de próprio punho (fls. 26).
A recorrente, todavia, apenas se manifestou a fls. 28, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049097-82.2019.8.26.0002 -Voto no 21122
6
cumprindo o quanto determinado.
Diante do quadro que se descortina, o indeferimento da
petição inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito devem ser
mantidos.
Apesar de concedida duas oportunidade de emendar a
exordial, a recorrente não apresentou a declaração de próprio punho. Não
cumprindo, consequentemente, a decisão.
Dispõe o artigo 321, do Código de Processo Civil, in verbis
(sem destaque no original):
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não
preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar
o julgamento de mérito, determinará que o autor, no
prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência,
o juiz indeferirá a petição inicial.
Ora, tendo em vista que a apelante deixou de dar
adequado cumprimento à determinação de emenda, outra saída não restava
senão o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do
processo, sem resolução do seu mérito, por ser medida de rigor.
Vale destacar, tendo em vista as peculiaridades do caso,
em especial o elevado número de casos idênticos, onde inclusive há
informação de que partes autoras sequer sabiam da propositura da demanda,
não se mostra desarrazoada a exigência de juntada de declaração de próprio
punho da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049097-82.2019.8.26.0002 -Voto no 21122
7
Não se pode olvidar que a determinação também tem
amparo no poder geral de cautela e no de direção do processo, conferidos ao
magistrado, nos termos dos artigos 139, III, c.c. 297, ambos do Código de
Processo Civil.
Além disso, a juntada de simples declaração de próprio
punha da parte autora não se mostra como empecilho ao acesso à Justiça,
tendo em vista a simplicidade de sua confecção.
A respeito, mutatis mutandis, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça em que foi exigida a apresentação de instrumento
de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses
das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
IDENTIDADE
FÁTICO-JURÍDICA.
PROCURAÇÃO
DESATUALIZADA.
RENOVAÇÃO.
PODER-DEVER
DE
CAUTELA DO MAGISTRADO.
1. Ao Juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre
convencimento, não estando obrigado a analisar todos os
pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um,
todos os argumentos levantados nas razões ou nas contra-
razões de recurso. Ausência de violação do art. 535, II, do
CPC.
2. A divergência jurisprudencial levantada não é capaz de
ultrapassar a barreira de admissibilidade na medida em
que os arestos recorrido e paradigma não encerram a
indispensável identidade fático-jurídica.
3. Seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja
pelo ângulo do poder discricionário de direção
formal e material do processo, é perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049097-82.2019.8.26.0002 -Voto no 21122
8
cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de
cada caso concreto, solicitar a apresentação de
instrumento
de
mandato
atualizado
com
a
finalidade precípua de proteger os interesses das
partes e zelar pela regularidade dos pressupostos
processuais, o que não implica contrariedade ao art.
38 do CPC ou ao art. 682 do Código Civil.
4. No caso vertente, há particularidades que autorizam a
requisição de juntada de instrumento de mandato
atualizado: o dilatado lapso temporal transcorrido entre a
outorga do mandato (10.04.1984) e o pedido de alvará
apresentado em 2005, além da circunstância de que se
cuida de numerário público - a ser entregue pela União
aos cofres municipais -, o que reclama redobrado desvelo
do magistrado.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(REsp
902.010/DF,
Rel.
Ministro
CASTRO
MEIRA,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
18/11/2008,
DJe
15/12/2008 sem destaque no original).
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o, do diploma processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049097-82.2019.8.26.0002 -Voto no 21122
9
No mais, tendo em vista o princípio da causalidade e o
fato de a empresa ré ter sido citada para apresentar contrarrazões ao recurso
de apelação, a recorrente deve ser condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, com correção monetária desde o efetivo desembolso,
em conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além de honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 2.000,00, com correção monetária desde o ajuizamento,
em razão da simplicidade da demanda e a limitação da atuação profissional
apenas ao oferecimento das contrarrazões. Fica, todavia, ressalvada a
gratuidade processual de que a recorrente faz jus (fls. 26).
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)